Tribunal: TJBA
Processo: 8053874-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053874-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADJANE PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISA DE SOUZA MACEDO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECON E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E DEMAIS PROF DE NIVEL SUP DA AREA DE SAUDE DE SSA E REGIAO METROPOLITANA LTDA - SICOOB CREDMED

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DESCONEXA COM A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, negou conhecimento a Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de impugnação específica à decisão que determinou a penhora de valores via Sistema BACENJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo de Instrumento observou o princípio da dialeticidade ao impugnar, com fundamentação específica, a decisão interlocutória que determinou a penhora de valores, ou se incorreu em reiteração de argumentos alheios à deliberação recorrida, o que justificaria o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de impugnação específica configura ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

4. A decisão monocrática destacou que os fundamentos do Agravo de Instrumento coincidem com os apresentados nos Embargos de Declaração manejados em face da sentença proferida no bojo do s Embargos à Execução, impugnando, em verdade, sentença proferida naquele feito, e não a decisão interlocutória ora atacada.

5. A repetição de trechos
"ipsis litteris"
entre os dois recursos comprova a desconexão entre os fundamentos recursais e o conteúdo da decisão efetivamente ora agravada.

6. Ademais, o parágrafo único do art. 932 do CPC não autoriza a complementação da fundamentação recursal já apresentada, limitando-se à regularização de vícios formais, o que não se verifica no caso.

7. Diante do julgamento unânime pelo desprovimento do Agravo Interno, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
O Agravo de Instrumento que repete fundamentos de outro recurso referente a decisão distinta, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão interlocutória recorrida, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. A complementação da fundamentação recursal não se viabiliza pelo art. 932, parágrafo único, do CPC, que se destina exclusivamente à regularização de vícios formais.

3. É cabível a aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o Agravo Interno é desprovido por unanimidade e revela reiteração de fundamentos desconexos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III e parágrafo único; art. 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1152930/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.10.2018. STJ, AgInt no AREsp 1080703/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2018. TJBA, AgInt nº 80248278920218050000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8053874-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
ADJANE PEREIRA DE SOUZA
e
COOPERATIVA DE ECON E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E DEMAIS PROF DE NIVEL SUP DA AREA DE SAUDE DE SSA E REGIAO METROPOLITANA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA